Tribunal: TJES
Processo: 5004720-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL PEROVANO BERNARDO e outros
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004720-49.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MICHEL PEROVANO BERNARDO, MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA, MICHEL PEROVANO BERNARDO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente MICHEL PEROVANO BERNARDO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM CONSTRUÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DO BEM, COM O CONSEQUENTE PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a empresa ré para restituir os valores de R$ 3.054,88 (três mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), de forma simples e condenar para suspender as cobranças das taxas dos juros de obra, pois já ocorreu a conclusão da obra do imóvel.
[...]
”
.
(3)
RECURSO AUTOR
MICHEL PEROVANO BERNARDO
.

RAZÕES DE REFORMA. SITUAÇÃO VIVENCIADA OCASIONOU DANOS MORAIS E MATERIAIS AO AUTOR. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA DESDE A EMISSÃO DO HABITE-SE E NÃO DA ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.
(4). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SÍNTESE, QUE NÃO SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO DO AUTOR.
(5)
RECURSO RÉ
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVAS DO PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA.

DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA.
(6). CONTRARRAZÕES DO AUTOR
. EM SÍNTESE QUE NÃO SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO DA RÉ.
(7) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR ADQUIRIU UNIDADES AUTÔNOMAS EM CONSTRUÇÃO. CONTUDO, APÓS ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL FORA SURPRESO COM COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DE OBRA, QUE ENTENDE INDEVIDAS. POSTULOU, OUTROSSIM, DANOS MORAIS E MATERIAS DECORRENTES DESSE FATO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO NULIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA, BEM COMO CONDENANDO A RÉ A DEVOLVER, EM SUA FORMA SIMPLES OS VALORES COBRADOS. RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, JULGOU IMPROCEDENTE POR ENTENDER SE TRATAR DE UM MERO ABORRECIMENTO. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO A NENHUM DOS RECORRENTES, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NESSE SENTIDO, VERIFICO QUE O TEMA JÁ FOI ENFRENTADO PELO C.STJ, EM SEDE DE IRDR,
REsp em IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000/SP (TEMA 04/TJSP), O QUAL TEVE FIXADA NO ITEM 1.3 A SEGUINTE TESE: “
É ILÍCITO COBRAR DO ADQUIRENTE JUROS DE OBRA, OU OUTRO ENCARGO EQUIVALENTE, APÓS O PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE AUTÔNOMA, INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA
”, O QUE INVIABILIZA A TESE RECURSAL DA RÉ RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE JÁ RECONHECIDA A ILEGALIDADE DE TAL COBRANÇA PELA CORTE SUPERIOR. DESSA FORMA, REPUTO CORRETA A PONDERAÇÃO DA MAGISTRADA DE PISO, NO SENTIDO DE QUE “
Assim, Restou comprovado pela autora o pagamento de "taxa de evolução de obra" referente aos meses de agosto a dezembro de 2021 – ID 12454598, totalizando R$ 3.054,88, referente ao imóvel adquirido, cujas chaves foram entregues em agosto de 2021, todavia de forma simples. [...] Tratando-se de prejuízos materiais decorrentes do ato ilícito da promovida, urge o direito de obter a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma simples, não havendo que se falar em recebimento em dobro diante da ausência de evidência de má-fé do condomínio nas cobranças. Referente à cobrança de juros de obra em data posterior à entrega do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial preponderante, é indevido o pagamento de juros de obra após a entrega da unidade habitacional, ainda que a cobrança se paute pelo prazo de previsão de entrega previsto em contrato: [...] O imóvel adquirido pelo autor foi entregue em agosto de 2021, constando o visto de conclusão do prédio residencial (habite-se) em 20 de julho de 2021. Resta claro a cobrança de juros contratuais de fase de obra para os meses após a entrega do imóvel ao autor) se deu de forma irregular e a requerida não comprovou ter entregue à Caixa Econômica Federal os documentos necessários, devendo, ainda, suspender as cobranças das taxas dos juros de obra, pois já ocorreu a conclusão da obra do imóvel.”
.
QUANTO AO TERMO INICIAL, ESTE É FIXADO COM A ENTREGA DAS CHAVES E NÃO COM A EMISSÃO DO HABITE-SE COMO SUSTENTA O AUTOR RECORRENTE, NÃO HAVENDO O QUE REFORMAR NA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. AINDA, RELATIVAMENTE A REPETIÇÃO, REGISTRO QUE ESTA DEVE SE DAR EM SUA FORMA SIMPLES, POSTO QUE NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. POR FIM, AINDA QUE O AUTOR TENHA VIVENCIADO SENTIMENTOS DE ANGÚSTIA E AFLIÇÃO COM A SITUAÇÃO, O CASO CONCRETO NÃO SE REVELA CAPAZ O SUFICIENTE DE VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE A PONTO DE ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, NÃO HAVENDO RAZÕES PARA REFORMA DO PROVIMENTO SENTENCIAL.
(8
) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(9)
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10)

CONDENO O AUTOR RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELO AUTOR RECORRENTE
.
(11)

RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. (12)
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(13) CONDENO A RÉ RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)